Tribunal: STF
Processo: HC 65481
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SOB
ALEGAÇÃO DE:
A) NULIDADE DO PROCESSO, POR FALTA DE TERMO DE COMPROMISSO DA
DEFENSORA DATIVA;
B) DE AUSÊNCIA DESTA A AUDIENCIA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO;
C) DE DEFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
ALEGAÇÕES REPELIDAS, ANTE AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, EXAMINADAS NO
VOTO DO RELATOR.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.